Tribunal: TJDFT
Processo: 0727680-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. PORTE E POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO. IMPROVIDO.
1. Ainda que seja provável que os fatos tenham acontecido da maneira narrada na fase investigativa, os únicos indícios para a prática do delito imputado ao acusado são provenientes do inquérito policial, portanto, nos moldes do artigo 155 do Código de Processo Penal, torna-se inviável considerar os depoimentos extrajudiciais como prova exclusiva para a condenação do acusado.
2. Não restando clara a dinâmica dos fatos, impõe-se a absolvição do réu, em homenagem ao princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e improvido.